Tribunal: CARF
Processo: 10830.009169/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
PRELIMINAR DE NULIDADE. LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
O princípio do contraditório e da ampla defesa se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. VÍCIOS.
Eventuais vícios no Mandado de Procedimento Fiscal não são aptos a invalidar o lançamento realizado em conformidade com os ditames legais.
AUTO DE INFRAÇÃO. DECADÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ART. 173, I, DO CTN. SÚMULA CARF 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN - Súmula CARF no 148.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE EXIBIR LIVROS E DOCUMENTOS À FISCALIZAÇÃO. CFL 38.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir, após regularmente intimada a tanto, livros e documentos relacionados com as contribuições previdenciárias.
MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
A multa por descumprimento de obrigação acessória possui natureza sancionatória e objetiva punir o contribuinte; diferente daquela aplicada no lançamento de obrigação principal, de natureza moratória, com a finalidade de compelir o contribuinte a recolher os tributos devidos em época própria.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PODER JUDICIÁRIO.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário. Súmula CARF no 2.
JUROS. TAXA SELIC.
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC nos créditos constituídos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser excluída do lançamento.
Tal matéria já está pacificada conforme se extrai do enunciado da Súmula CARF n°4.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.009169/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.423 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
PRIOR PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
PRELIMINAR DE NULIDADE. LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
O princípio do contraditório e da ampla defesa se traduz de duas formas: por
um lado, pela necessidade de se dar conhecimento da existência dos atos do
processo às partes e, de outro, pela possibilidade das partes reagirem aos atos
que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. VÍCIOS.
Eventuais vícios no Mandado de Procedimento Fiscal não são aptos a invalidar
o lançamento realizado em conformidade com os ditames legais.
AUTO DE INFRAÇÃO. DECADÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ART. 173, I, DO CTN. SÚMULA CARF 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN - Súmula
CARF no 148.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DEIXAR DE EXIBIR LIVROS E DOCUMENTOS À FISCALIZAÇÃO. CFL
38.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir, após
regularmente intimada a tanto, livros e documentos relacionados com as
contribuições previdenciárias.
MULTA.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL
E
ACESSÓRIA.
A multa por descumprimento de obrigação acessória possui natureza
sancionatória e objetiva punir o contribuinte; diferente daquela aplicada no
lançamento de obrigação principal, de natureza moratória, com a finalidade de
compelir o contribuinte a recolher os tributos devidos em época própria.
MULTA.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. PODER JUDICIÁRIO.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos é
prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário. Súmula
CARF no 2.
JUROS. TAXA SELIC.
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC nos créditos constituídos pela Secretaria da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.009169/2008-71
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.423 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009169/2008-71

Receita Federal do Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser
excluída do lançamento.
Tal matéria já está pacificada conforme se extrai do enunciado da Súmula
CARF n°4.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 177 a 195), que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração
DEBCAD no 37.174.328-1 (fls. 2 a 16).
Os
Autos
de
Infração
DEBCAD
no
37.174.33341-9
(Processo
no
10830.009167/2008-82) e no 37.174.338-9 (Processo no 10830.009170/2008-04), oriundos do
mesmo Mandado de Procedimento Fiscal, foram apensados e julgados conjuntamente.
Processo
AI
lançamento
10830.009169/2008-71
37.174.328-1
Obrigação principal: contribuição patronal
10830.009170/2008-04
37.174.338-9
Obrigação principal: contribuição dos segurados
10830.009167/2008-82
37.174.341-9
Obrigação acessória: deixar de apresentar folhas de pagamento,
livros diários e razão e planos de conta.
O lançamento da obrigação principal se refere às contribuições previdenciárias
incidentes sobre a remuneração dos segurados contribuintes individuais (autônomos) que
presentaram serviços à recorrente, no período de 06/2004 a 12/2004, e não foram declarados em
GFIP.
As remunerações foram apuradas por aferição indireta com base nas Declarações
de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), por não ter a empresa apresentado as folhas de
pagamento e documentação contábil solicitada pela fiscalização, o que ensejou a lavratura do
Auto de Infração de Obrigação Acessória DEBCAD no 37.174.33341-9 (CFL 38), nos termos do
Relatório Fiscal (fls. 75 a 83).
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.423 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009169/2008-71

A decisão da DRJ restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. O auto de infração é ato lavrado pela Autoridade Fiscal
quando constatar a ausência de declaração e recolhimento de tributos.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). O MPF é ato para organizar a
Administração Tributária e conferir segurança aos contribuintes. Eventual vício em
Mandado de Procedimento Fiscal não macula o lançamento fiscal.
DECADÊNCIA. Para as penalidades decorrentes de descumprimento de obrigação
acessória, aplica-se o decurso do prazo decadencial previsto no artigo 173 do CTN.
CERCEAMENTO DE DEFESA. O lançamento claro e preciso, que apresente
adequadamente a sua motivação fática e jurídica, não cerceia o direito da contribuinte à
ampla defesa.
ARQUIVOS DIGITAIS. A Fiscalização pode encaminhar ao contribuinte os seus
relatórios em arquivos digitais autenticados.
ARGUIÇÃO
SOBRE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI.
O
julgador
administrativo não tem competência para decidir a respeito de inconstitucionalidade de
lei.
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. A Fiscalização, ao elaborar o Relatório de
Representantes Legais, não imputou aos sócios a condição de responsáveis solidários
pelo pagamento do crédito exigido.
Lançamento Procedente
O contribuinte foi cientificado da decisão em 29/07/2009 (fl. 198) e apresentou
recursos voluntários em 25/08/2009 referente aos processos:
 10830.009169/2008-71 (fls. 200 a 234) sustentando: a) em preliminar,
nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa, vícios no
MPF e omissão da decisão recorrida; b) exclusão da multa moratória e
caráter confiscatório; c) não incidência dos juros à taxa Selic.
 10830.009167/2008-82 (fls. 236 a 268) sustentando: a) em preliminar,
nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa, vícios no
MPF e omissão da decisão recorrida; b) decadência; c) necessidade de lei
em sentido estrito; d) multa confiscatória; e) não incidência dos juros à
taxa Selic; e f) ausência de responsabilidade solidária dos sócios.
 10830.009170/2008-04 (fls. 270 a 304) sustentando: a) em preliminar,
nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa, vícios no
MPF e omissão da decisão recorrida; b) exclusão da multa moratória e
caráter confiscatório; c) não incidência dos juros à taxa Selic.
Sem contrarrazões, os autos vieram para julgamento no CARF.
Em 27/10/2020, proferi Despacho (fls. 318 e 319) encaminhando os autos à
Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), a fim de que o
setor competente informasse se houve a desistência dos recursos referentes aos DEBCAD no
37.174.328-1; 37.174.338-9 e 37.174.33341-9, uma vez constatado nos autos a tela do sistema de
cobrança (fls. 308 a 312) com a inclusão de evento sinalizando uma possível renúncia ao
contencioso administrativo.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.423 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009169/2008-71

Em resposta, a Unidade de Origem informou que tais telas são apenas Extratos do
Menu de Eventos disponibilizados pelo SICOB para cada fase processual e não constam nos
autos quaisquer pedidos de desistência do recurso ou ajuizamento de ação judicial (fl. 327).

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminar de nulidade e cerceamento do direito de defesa
-
Processos
10830.009169/2008-71;
10830.009167/2008-82
e
10830.009170/2008-04.
O recorrente sustenta a nulidade do lançamento por cerceamento do direito de
defesa uma vez constatados vício no Mandado de Procedimento de Fiscal; indevida utilização de
Auto de Infração porquanto o lançamento se materializa por meio de Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito; carência de fundamentação e ausência dos Discriminativos Analítico e
Sintético do Débito e do Relatório de Lançamentos.
Alega, ainda, que a decisão da DRJ não se pronunciou sobre o vício no MPF por
ilegitimidade da autoridade expedidora (conforme o art. 6o do Decreto no 3.969/2001, com a
redação dada pelo art. 1o do Decreto no 4.058/2001), tendo se limitado a discorrer sobre o
cumprimento dos requisitos genéricos do Mandado de Procedimento - MPF.
No lançamento, devem ser observadas as regras materiais – que definem fatos
geradores, bases de cálculo, alíquotas, contribuintes etc. -, em vigor no momento da ocorrência
do fato gerador.
Por outro lado, são aplicáveis as regras formais - que estipulam a competência
para lançar, o modo de documentar o início do procedimento, os poderes que as autoridades
lançadoras possuem e os prazo para conclusão das atividades, etc., vigentes no momento do
procedimento.
O Decreto no 3.969/2001 foi revogado pelo Decreto no 6.104, de 30/04/2007, e o
início da ação fiscal ocorreu somente em 16/04/2008 (fl. 18).
Por sua vez, a Lei no 11.457, de 16/03/2007, instituiu a Receita Federal do Brasil e
atribuiu-lhe a competência para administrar os tributos anteriormente cobrados pela Secretaria da
Receita Previdenciária.
O Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil é a autoridade competente para
emitir o auto de infração, nos termos do art. 142 do CTN e da Lei n.o 10.593/2002, com a
redação dada pela Lei n.o 11.457/2007.
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.423 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009169/2008-71

A DRJ afastou a preliminar arguida sob os fundamentos de que foi expedido por
autoridade legitimada e inexistência de vícios no MPF. Confira-se (fls. 181 a 183):

Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.423 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009169/2008-71

Outrossim, a jurisprudência do CARF é consolidada no sentido que eventual falha
no MPF não enseja, por si só, a nulidade do lançamento.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIOS NO MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL. MPF. INOCORRÊNCIA. O Mandado de Procedimento Fiscal é instrumento
interno de planejamento e controle das atividades de fiscalização. Eventuais falhas
nesses procedimentos, por si só, não ensejam a nulidade o lançamento decorrente da
ação fiscal.
(Acórdão no 9202-008.687, Relatora Conselheira Ana Paula Fernandes, 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, Publicado em 26/10/2020).
Não há que se falar em nulidade do lançamento de obrigação principal
materializado por meio de auto de infração, no lugar de notificação fiscal de lançamento de
débito.
Concluiu a DRJ que, com a edição da Lei no 11.457/2007, a cobrança de
contribuições realizada por autoridade fiscal será sempre formalizada em auto de infração. Já as
exigências do órgão que administra o tributo serão formalizadas por notificação de lançamento
(fl. 188).
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.423 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009169/2008-71

Nã bs n , “nomenclatura do documento de constituição do documento que
constitui o crédito tributário, seja Notificação de Lançamento de Débito (NFLD) ou Auto de
Infração de Obrigação Principal (AIOP) não se mostra relevante, devendo ser considerada a
natureza jurídica de constituição do crédito tributário pelo lançamento” 1.
Também não procedem os argumentos de ausência dos Discriminativos Analítico
e Sintético do Débito e do Relatório de Lançamentos. A DRJ concluiu que tais arquivos foram
encaminhados por meio de CD-R (fl. 40) e o contribuinte não alegou que o CD-R não foi lhe
entregue.
O recorrente não refutou o argumentou da DRJ de que recebeu os Discriminativos
Analítico e Sintético do Débito e o Relatório de Lançamentos por meio de CD-R, tendo arguido
genericamente a inexistência nos autos destes arquivos.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à ampla
defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena
de nulidade.
O princípio do contraditório se traduz de duas formas: por um lado, pela
necessidade de se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela
possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo
administrativo fiscal.
Por derradeiro, consigna-se que o auto de infração contém os requisitos formais
exigidos pelo art. 10 do Decreto no 70.235, de 06/03/72; e, somente a ausências dessas
formalidades é que implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa.
O agente público, atrelado ao princípio da legalidade, tem o dever de aplicar os
mandamentos impostos pela lei em vigência, não podendo dela se afastar, sob pena de
responsabilidade funcional - art. 142 e § único do CTN.
Ademais, se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe
foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante impugnação,
abrangendo não só outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a
proposição de nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa.
Nesse mesmo sentido é o entendimento do CARF:
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA. A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade
quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está
obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre
os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre
convencimento motivado.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. Nos termos do Decerto 7.235, somente ensejam
a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.

1 ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NOMENCLATURA DO DOCUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. IRRELEVÂNCIA.
A nomenclatura do documento de constituição do documento que constitui o crédito tributário, seja Notificação de
Lançamento de Débito (NFLD) ou Auto de Infração de Obrigação Principal (AIOP) não se mostra relevante,
devendo ser considerada a natureza jurídica de constituição do crédito tributário pelo lançamento. Alegação de
nulidade afastada.
(Acórdão no 2201-006.318, Relator Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Publicado em 21/02/2020).
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.423 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009169/2008-71

NULIDADE. INOCORRÊNCIA. O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142
do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância
do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
INOCORRÊNCIA.
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO
ELETRÔNICA.
AUSÊNCIA
DE
ASSINATURA
DA
AUTORIDADE
AUTUANTE.
As
notificações
de
lançamento
expedidas
eletronicamente prescindem de assinatura do chefe do órgão expedidor. Ainda que a
notificação de lançamento não seja emitida eletronicamente, a falta da assinatura não
pode ensejar a nulidade do lançamento, salvo se o contribuinte demonstrar o prejuízo
causado pela ausência de assinatura.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E ATO PRATICADO
POR AUTORIDADE INCOMPETENTE. São nulidades no processo administrativo
fiscal as resultantes de atos e termos lavrados por pessoa incompetente ou de despacho e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de
jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo (Súmula Carf no 27).
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA O cerceamento do
direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das
razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração,
impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos
autos do processo. (...)
(Acórdão no 2401-008.236, Relator Conselheiro Matheus Soares Leite, Publicado em
03/09/2020).
Do exposto, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.
2. Decadência
- Processo 10830.009167/2008-82
Para o emprego do instituto da decadência previsto no CTN é preciso verificar o
dies a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art.
150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
O critério de determinação da regra decadencial (art. 150, § 4o ou art. 173, I) é a
existência de pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial.
Nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato
gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN. Por outro lado, na hipótese de não haver
antecipação do pagamento, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I, do art. 173, do mesmo Código.
Caracteriza pagamento antecipado qualquer recolhimento de contribuição
previdenciária na competência do fato gerador, independentemente de ter sido incluída na base
de cálculo do recolhimento a rubrica específica exigida no Auto de Infração, nos termos da
Súmula no 99 do CARF:
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
No mesmo sentido é o entendimento do STJ proferido no REsp 973.733/SC,
processado sob o rito dos recursos representativos de controvérsia, de aplicação obrigatória nos
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.423 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009169/2008-71

julgamentos deste Tribunal, conforme o art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF –
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015
Ocorre que, em se tratando de obrigações acessórias, não há que se cogitar de
pagamento prévio, que pudesse atrair a aplicação do art. 150, § 4o.
A contagem do prazo decadencial para constituição de multa por descumprimento
da obrigação acessória segue regra distinta porque não há pagamento a ser homologado pelo
Fisco, sendo aplicável a regra do art. 173, I, do CTN. A Súmula CARF no 148 assim dispõe:
Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
O Auto de Infração se refere ao período de 01/2003 a 12/2004. Para a
competência mais distante, o prazo decadencial teve início em 01/01/2004 e finalizou em
01/01/2009.
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 29/08/2008, não havendo que se
falar em decurso do prazo decadencial para o lançamento.

Nesse ponto, sem razão o recorrente.
3. Da obrigação acessória
- Processo 10830.009167/2008-82
O Auto de Infração DEBCAD no 37.174.33341-9 (CFL 38) foi lavrado por ter o
recorrente deixado de apresentar:
- Folhas-de-Pagamento efetuados a trabalhadores autônomos que prestaram serviços à
empresa, conforme DIRFs entregues pelo contribuinte correspondente ao período de
06/2004 a 12/2004.
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.423 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009169/2008-71

- Livros-Diário, Livros-Razão e respectivos Planos de Contas, para o período de
01/2003 a 12/2004.
(Relatório Fiscal às fl. 70 do processo correspondente).
A infração possui fundamento legal nos arts. 33, §§ 2° e 3o da Lei n° 8.212/91,
232 e 233, parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
n° 3.048/992 (CFL 38).

2 Lei no 8.212/91 - Redação original
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o
recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11; e ao
Departamento da Receita Federal (DRF) compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das
contribuições sociais previstas nas alíneas d e e do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera
de sua competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente.
(...)
§ 2o A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o segurado da Previdência Social, o
serventuário da Justiça, o síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação
judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições
previstas nesta lei.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, o
Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o Departamento da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da
penalidade cabível, inscrever de ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus
da prova em contrário.
Lei no 8.212/91 – Redação dada pela Lei no 10.256/2001
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o
recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11, bem como as
contribuições incidentes a título de substituição; e à Secretaria da Receita Federal – SRF compete arrecadar,
fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e do parágrafo único
do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as
sanções previstas legalmente.
(..)
§ 2o A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o segurado da Previdência Social, o
serventuário da Justiça, o síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação
judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições
previstas nesta Lei.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, o
Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o Departamento da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da
penalidade cabível, inscrever de ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus
da prova em contrário.
Lei no 8.212/91 – Redação dada pela Medida Provisória no 449/2008
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades
relativas a tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11, as contribuições incidentes a título de substituição e as devidas a outras entidades e
fundos.
(...)
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu representante, o
comissário e o liqüidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os
documentos e livros relacionados com as contribuições previstas nesta Lei.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a
Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância
devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
Lei no 8.212/91 – Redação dada pela Lei no 11.941/2009 (vigente)
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades
relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas
no parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a outras
entidades e fundos.
(...)
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.423 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009169/2008-71

A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações positivas ou negativas, que não necessariamente decorrem da existência da obrigação
principal, mas sim existem no interesse de eventual arrecadação ou fiscalização – art. 113, § 2o,
do CTN.
O art. 283, II, j, do Decreto no 3.048/913 (Regulamento da Previdência Social –
RPS) estabelece multa pecuniária para o caso de a empresa deixar de exibir os documentos e
livros relacionados com as contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem
atender às formalidades legais exigidas.
De modo que constitui infração deixar a empresa de exibir à Secretaria da Receita
Federal do Brasil todos os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas na
referida Lei.
O recorrente não contesta a apresentação da documentação e fundamenta sua
insurgência na falta de fundamento legal para aplicação da penalidade.
Não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo recorrente, com
fundamento no arts. 373 do CPC e 36 da Lei n° 9.784/99, deve ser mantido o lançamento.
Nesse sentido:
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DESCUMPRIMENTO. NÃO APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS. CFL 38. Constitui-se infração à legislação previdenciária deixar a
empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionado com as contribuições

§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu representante, o
comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os
documentos e livros relacionados com as contribuições previstas nesta Lei.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a
Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância
devida.
Decreto 3.048/99
Art. 232. A empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o segurado da previdência
social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu representante legal, o comissário e o liquidante de empresa em
liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas neste Regulamento.
Art. 233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, o
Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas
esferas de sua competência, lançar de ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa, ao empregador
doméstico ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação apresentada que não preencha as formalidades
legais, bem como aquele que contenha informação diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação verdadeira.
3 Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 1991, e 10.666, de 8 de maio de
2003, para a qual não haja penalidade expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a
multa variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três
mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o
disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores: (Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
(...)
II – a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos) nas seguintes
infrações:
(...)
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o segurado da previdência social,
o serventuário da Justiça ou o titular de serventia extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o
liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às formalidades legais exigidas ou
contendo informação diversa da realidade ou, ainda, com omissão de informação verdadeira.
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.423 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009169/2008-71

previstas na Lei n° 8.212, de 24/07/1991, ou apresentar documento ou livro que não
atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou
que omita a informação verdadeira. CFL 38.
(Acórdão no 2301-008.172, Relator Conselheiro Mauricio Dalri Timm do Valle,
Publicado em 26/11/2020)
Destarte, verifica-se a legalidade da multa aplicada.
4. Da multa aplicada e o caráter confiscatório
O recorrente sustenta que a multa aplicada revela dupla punição, além de possuir
caráter confiscatório.
A multa aplicada em auto de infração decorrente do descumprimento de obrigação
acessória possui natureza sancionatória, com previsão legal específica, e objetiva punir o
contribuinte infrator, diferentemente da multa decorrente do descumprimento de obrigação
principal, de natureza moratória, que possui a finalidade de compelir o contribuinte a recolher
corretamente os tributos devidos em época própria.
Não há, portanto, que se confundir a multa moratória aplicada no auto de infração
de obrigação principal com a sanção oriunda do descumprimento de obrigação acessória.
A Administração Pública, informada pelo princípio da estrita legalidade (art. 37
da CF), está condicionada à aplicação das leis e atos normativos, cuja arguição de
inconstitucionalidade só pode ser declarada ou reconhecida pelo Poder Judiciário (art. 102 da
CF).
A atuação das turmas de julgamento do CARF está circunscrita a verificar os
aspectos legais da atuação do Fisco, não sendo possível afastar a aplicação ou deixar de observar
os comandos emanados por lei sob o fundamento de inconstitucionalidade, o que dispõem o
artigo 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343/15, bem como a Súmula CARF no 2, que assim dispõe:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Portanto, sem razão o recorrente.
5. Da incidência dos juros à taxa Selic
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC nos créditos constituídos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser excluída do lançamento.
Sobre o tema, é o entendimento da Súmula CARF no 2 (acima transcrita) e no 4,
de observância obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais.
Assim, sobre os créditos tributários vencidos e não pagos incidem juros de mora
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -SELIC, sendo
cabível sua utilização, por expressa disposição legal.
Portanto, sem razão o recorrente.

Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.423 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009169/2008-71

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital